Tribunal: TJES
Processo: 0008552-92.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008552-92.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LINCOLN DE SOUZA VIEIRA e outros (4)

APELADO: LOJAS RIACHUELO SA e outros (4)

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0008552-92.2014.8.08.0024

APELANTE
: LINCOLN DE SOUZA VIEIRA, VANETE PEREIRA DE SOUZA VIEIRA e KÉVIN PEREIRA DE SOUZA VIEIRA; LOJAS RIACHUELO S/A; e NOVA CIDADE SHOPPING CENTERS S/A

APELADO
: OS MESMOS

JUÍZO PROLATOR
: 4ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - DR. MAURÍCIO CAMATTA RANGEL

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE CONSUMO EM ESCADA ROLANTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SHOPPING CENTER. CULPA CONCORRENTE. DANO MORAL REDUZIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO DA LOJA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DOS AUTORES DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação interpostos contra sentença que condenou solidariamente loja de departamento e shopping center ao pagamento de indenização por danos morais, em decorrência de acidente sofrido por menor em escada rolante localizada no interior do estabelecimento da loja.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o shopping center possui legitimidade passiva para responder por acidente ocorrido exclusivamente nas dependências de loja que é proprietária do seu espaço comercial; (ii) saber se a loja de departamento possui responsabilidade civil pelo evento, diante da alegação de culpa exclusiva ou concorrente da vítima; e (iii) saber se o valor fixado a título de danos morais é adequado ao caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O shopping center é parte ilegítima para figurar no polo passivo de demanda indenizatória por acidente ocorrido integralmente no interior de loja, quando esta é proprietária do imóvel, e não locatária, pois o evento danoso não guarda nexo de causalidade com as atividades da administradora nas áreas comuns.

4. A responsabilidade do fornecedor por acidente de consumo é objetiva (art. 14 do CDC). A realização de obra no local do sinistro após o ocorrido, para eliminar o vão perigoso entre a escada rolante e a parede, configura reconhecimento da falha de segurança e afasta a excludente de culpa exclusiva da vítima.

5. A conduta da vítima que contribui para a ocorrência do dano, ao se inclinar para fora da escada rolante em movimento, caracteriza a culpa concorrente, que, nos termos do art. 945 do Código Civil, deve ser considerada na fixação do valor da indenização.

6. O valor da indenização por dano moral deve ser reduzido quando fixado em patamar elevado, considerando a extensão do dano (lesões de natureza leve, sem sequelas permanentes) e a culpa concorrente da vítima, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Preliminar de ilegitimidade passiva acolhida para extinguir o processo em relação ao shopping center. Recurso da loja de departamento parcialmente provido para reduzir o valor da indenização. Recurso dos autores desprovido.

_________

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 945; CDC, art. 14; CPC, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada: TJES, APL 00324830320098080024, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Segunda Câmara Cível, j. 07.10.2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de LINCOLN DE SOUZA VIEIRA e outros; conhecer e dar provimento ao recurso de NOVA CIDADE SHOPPING CENTERS S/A; conhecer e dar parcial provimento ao recurso de LOJAS RIACHUELO SA, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0008552-92.2014.8.08.0024

APELANTE
: LINCOLN DE SOUZA VIEIRA, VANETE PEREIRA DE SOUZA VIEIRA e KÉVIN PEREIRA DE SOUZA VIEIRA; LOJAS RIACHUELO S/A; e NOVA CIDADE SHOPPING CENTERS S/A

APELADO
: OS MESMOS

JUÍZO PROLATOR
: 4ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - DR. MAURÍCIO CAMATTA RANGEL

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conheço dos recursos, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

1. Preliminar de Ilegitimidade Passiva da Apelante NOVA CIDADE SHOPPING CENTERS S/A

A segunda apelante, NOVA CIDADE SHOPPING CENTERS S/A, administradora do Shopping Vitória, suscita sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, ao argumento de que o acidente ocorreu exclusivamente nas dependências internas da loja Riachuelo, sendo a responsabilidade pela segurança e manutenção daquele espaço exclusiva do lojista.

A preliminar merece acolhimento.

Conforme se extrai da narrativa inicial e do conjunto probatório, o fato danoso — a cabeça do menor ter ficado presa entre a escada rolante e a parede/teto — ocorreu em equipamento localizado integralmente no interior do estabelecimento comercial da primeira requerida, Lojas Riachuelo S/A. Não se trata, portanto, de evento ocorrido em área de uso comum do shopping center, cuja responsabilidade pela segurança e manutenção é, de fato, da administradora.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é pacífica em reconhecer a ausência de responsabilidade do shopping center por eventos ocorridos estritamente no interior das lojas,
especialmente quando estas são de propriedade do lojista, como no caso em tela, conforme demonstrado pelo contrato de compra e venda da fração ideal do imóvel (fls. 108/123)
. A responsabilidade pela estrutura, decoração e segurança interna é exclusiva do lojista.

Nesse sentido, colaciono precedente deste Sodalício em caso análogo, envolvendo as mesmas partes requeridas:

CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. [...] APELAÇÃO DE CONDOMÍNIO DO SHOPPING VITORIA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO LOCATÍCIA. RESPONSABILIDADE DA LOJA PROPRIETÁRIA. [...] 2) Como cediço, não se pode atribuir todo e qualquer dano ocorrido no shopping à responsabilidade do condomínio, mormente os danos pessoais causados a terceiros, revelando-se indispensável a presença do nexo de causalidade decorrente de sua conduta ou dever. 3)
Considerando que a Lojas Riachuelo S/A é a legítima proprietária da loja, inexistindo relação locatícia com o condomínio, é exclusivamente responsável pelo evento ocorrido em suas dependências, em especial na escada rolante que foi por ela construída e é atualmente administrada, cabendo-lhe inclusive os ônus de manutenção e conservação. Logo, afasta-se a responsabilidade do recorrente pelo evento danoso.
(TJ-ES - APL: 00324830320098080024, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Data de Julgamento: 07/10/2014, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - DANOS ESTÉTICO E MORAL - RESPONSABILIDADE CIVIL - QUEDA DE MENOR EM INTERIOR DE LOJA DECISÃO RECORRIDA QUE ACOLHE PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DE SHOPPING CENTER MANTIDA AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Com razão o decisum agravado, pois o fato de a loja demandada ser localizada em shopping center não é suficiente para ensejar a sua responsabilidade, pura e simplesmente. Inclusive, das imagens e afirmativas contidas na exordial da demanda originária, infere-se que o defeito na prestação do serviço decorre de um adesivo aplicado pelo locador no piso dentro da loja, causador da queda do menor, cuja instalação é de responsabilidade exclusiva do lojista . 2. Em se tratando de fato do serviço, é importante ressaltar que quando o CDC usa a expressão fornecedor para determinar a responsabilidade desse sujeito da relação jurídica de consumo, ele quer dizer que todos que contribuírem para a causação do dano serão solidariamente responsabilizados. 3. Assim, se foi o lojista quem adquiriu e aplicou o adesivo no piso dentro de sua loja (em área interna), e o shopping center não tem qualquer ingerência sobre tal ato, não é ele o produtor, tampouco o fabricante, ou ainda, o importador de tal material, não está na cadeia de fornecedores, de modo que não é ele legitimado para responder judicialmente pelo dano decorrente da atuação do lojista . Decisão mantida. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - AI: 00331186720178080035, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 07/08/2018, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/08/2018)

A ausência de nexo de causalidade entre a conduta da administradora do shopping e o dano sofrido pelos autores é manifesta e o fato de a loja estar localizada em suas dependências não atrai, por si só, a responsabilidade por um defeito na prestação do serviço que é exclusivo do lojista.

Acolho, dessa forma, a preliminar para reconhecer a ilegitimidade passiva "ad causam" de NOVA CIDADE SHOPPING CENTERS S/A, julgando o processo extinto, sem resolução de mérito, em relação a ela, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

2. Mérito

Superada a preliminar, passo à análise do mérito recursal remanescente, que envolve a apelação de LOJAS RIACHUELO S/A e a dos Autores.

2.1. Da Responsabilidade Civil da Apelante LOJAS RIACHUELO S/A

A loja apelante sustenta a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima e de seus genitores, sob o fundamento de que o menor utilizou a escada rolante de forma inadequada, projetando a cabeça para fora, e que seus pais foram negligentes na vigilância.

Verifico que, embora o depoimento pessoal do genitor (fl. 464) confirme que o acidente ocorreu quando o menor se inclinou para olhar para baixo, a responsabilidade do fornecedor, em casos de acidente de consumo, é objetiva (art. 14 do CDC), e só pode ser afastada se comprovada uma das excludentes do § 3º do mesmo artigo, o que não ocorre na espécie.

A prova dos autos, em especial as fotografias de fl. 51, é contundente ao demonstrar que, após o acidente, a loja promoveu uma alteração estrutural no local, instalando uma placa de acrílico para fechar o vão existente entre a escada rolante e a parede. Tal conduta configura um reconhecimento tácito da falha de segurança preexistente, isto é, se o local fosse, de fato, seguro, a alteração não seria necessária.

A existência de um vão perigoso, acessível a um consumidor — especialmente uma criança —, caracteriza defeito na prestação do serviço, por não fornecer a segurança que dele legitimamente se espera. A loja, ao manter equipamento nessas condições, assumiu o risco de causar acidentes como o ocorrido, estabelecendo o nexo de causalidade entre sua omissão e o dano.

Portanto, ainda que se possa cogitar de uma parcela de contribuição da vítima para o evento, não há que se falar em culpa exclusiva, mas, no máximo, em culpa concorrente, o que não afasta o dever de indenizar da requerida, apenas podendo influir na quantificação do dano, nos termos do art. 945 do Código Civil.

Rejeito, assim, a tese de excludente de responsabilidade.

2.2. Dos Danos Morais

Os autores pleiteiam a majoração da verba indenizatória fixada em R$ 9.000,00, enquanto a requerida pugna por sua exclusão ou, subsidiariamente, por sua drástica redução.

O dano moral, no caso, é inegável. O susto, a dor física e a angústia vivenciados por uma criança de dez anos que tem a cabeça presa em uma escada rolante em movimento, bem como o desespero de seus pais ao presenciarem a cena, extrapolam, em muito, o mero dissabor cotidiano.

Contudo, a fixação do
quantum
indenizatório deve pautar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atentando-se à extensão do dano, à capacidade econômica das partes e ao caráter pedagógico da medida.

No caso em tela, as lesões sofridas pelo menor, conforme se extrai das fotografias (fls. 42/43) e do boletim de atendimento médico (fl. 187), foram de natureza leve (escoriações na face, orelha, pescoço e perda de uma parte do couro cabeludo), sem deixar sequelas permanentes ou deformidades estéticas significativas.

Soma-se a isso a existência de
culpa concorrente
, uma vez que, conforme admitido em depoimento pessoal pelo genitor, os autores não agiram com a cautela necessária, uma vez que o menor contribuiu para o evento ao inclinar-se para fora da escada rolante.

Nesse contexto, considerando a extensão do dano e a concorrência de culpas, a quantia de R$ 9.000,00, fixada na origem, mostra-se elevada.

Dessa forma, entendo que o valor de
R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para cada autor
, totalizando
R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais)
, é mais adequado e suficiente para compensar os transtornos e o sofrimento experimentados, sem implicar enriquecimento ilícito, ao mesmo tempo em que cumpre a função pedagógica de sinalizar à requerida a necessidade de maior zelo com a segurança de seus estabelecimentos.

Ante o exposto:

ACOLHO A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
arguida pela apelante
NOVA CIDADE SHOPPING CENTERS S/A
e, em relação a ela,
JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, com fulcro no art. 485, VI, do CPC. Condeno os autores ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da requerida excluída, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
LOJAS RIACHUELO S/A
para, reformando em parte a r. sentença,
reduzir o valor da condenação por danos morais para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para cada autor
, totalizando R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), mantidos os juros de mora desde o evento danoso e a correção monetária a partir deste arbitramento.

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
LINCOLN DE SOUZA VIEIRA, VANETE PEREIRA DE SOUZA VIEIRA e KÉVIN PEREIRA DE SOUZA VIEIRA
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 24/11/2025 a 28/11/2025:

Acompanho o E. Relator.